Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
MERO Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720034-66.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDIA TEREZINHA GONCALVES DOS SANTOS, BERNADETE GONCALVES SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: BERNADETE GONCALVES SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 53716005) opostos por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, em face do acórdão n° 1775843 (ID 52970466). Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, § 2o do CPC. Após, os autos deverão ser encaminhados ao Ministério Público. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2023 15:15:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador